Tribunal: TJMT
Processo: 0042349-58.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TERMOSINA DIAS DO BOMDESPACHO DE FIGUEIREDO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 147867/2017
Data de Julgamento: 1o-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO – GRATIFICAÇÕES DE REGIME INTEGRAL E DE HORÁRIO ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR No 93/2003 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ) E LEI COMPLEMENTAR No 152/2007 (INSTITUIDORA DO PCCS) – PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ASSEGURADA - APELO DESPROVIDO.
Não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, sem que se cogite cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
Se as vantagens extintas que vinham sendo pagas a servidora não foram simplesmente suprimidas da remuneração, mas incorporadas ao vencimento base, com a implementação do novo PCCS, além de assegurada a irredutibilidade salarial pelo pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, não há que se falar em violação a irredutibilidade salarial.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
TERMOSINA DIAS DO BOMDESPACHO DE FIGUEIREDO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 42349-58.2013.8.11.0041, proposta por TERMOSINA DIAS DO BOMDESPACHO DE FIGUEIREDO, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Nas suas razões recursais, a fls. 181/189, requer, em preliminar, seja exercido o Juízo de retratação na forma do § 7o, do art. 485 do CPC/15, a fim de reconsiderar a decisão para determinar a realização de perícia técnica para constatar a insalubridade.
Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido realizada perícia para constatação da sujeição da servidora a agentes nocivos, a lhe conferir o direito ao adicional de insalubridade.
Reclama, outrossim, as verbas Gratificação Especial (horário) e Gratificação Regime Integral (GRI), que vinha percebendo em respeito ao direito adquirido, e que houve redução de salário.
Pede, então, pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, juntadas a fls.191/195, sustenta a prescrição do fundo de direito das verbas pleiteadas. Rechaça o cerceamento de defesa, apontando a desnecessidade de perícia, porque somente legitima a percepção da insalubridade os profissionais de saúde com contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e em isolamento. No mérito, afirma a inexistência de prova do decesso salarial, pois com a alteração da forma de pagamento para subsidio único, as gratificações integraram o VPNI.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar salientando a ausência de interesse público na lide. (fl. 203).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária de cobrança proposta por Termosina Dias do Bomdespacho Figueiredo, servidora pública municipal, ora apelante, pretende a condenação do Município de Cuiabá, ora apelado, ao pagamento das verbas Adicional por Tempo de Serviço – ATS, e gratificação especial que alega lhe foram indevidamente suprimidas, além do adicional de insalubridade.
A pretensão inicial foi julgada improcedente.
Inconformada, recorre a autora, ora apelante.
Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, o cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido oportunizada a realização de perícia para comprovar o desempenho de atividade insalubre.
Ora, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, como no caso em pauta, onde o magistrado a quo, ponderou que prova pericial apenas serviria ao prolongamento desnecessário da demanda, porque os documentos juntados ao autos já eram suficientes para prolação da sentença.
De fato, prova pericial reclamada tinha como objeto a comprovação do desenvolvimento de atividade em local insalubre, a conferir-lhe o direito ao recebimento do adicional correspondente.
Contudo, como bem pontuou o Juízo sentenciante, a atividade desempenhada pela requerente, ora apelante, era exercida na “Coordenadoria Administrativa”, que em razão da natureza, não a sujeita ao contato permanente com substâncias nocivas à saúde acima dos limites de tolerância permitidos, e da intensidade e do tempo de exposição, a ensejar a concessão do adicional de insalubridade, além de que, não restou comprovado a sujeição a tais substâncias.
À evidencia, a ficha funcional da apelante corrobora que a servidora exerce cargo de auxiliar municipal, ocupação telefonista (fl. 133), cuja atividade por certo não a coloca em contato direto com agentes nocivos, e quiçá com pacientes acometido por doenças infectocontagiosas.
Desse modo, o julgamento antecipado da lide, a despeito da prova pericial reclamada não ensejou em cerceamento de defesa, porque na hipótese era totalmente dispensável a prova requerida, dado que o arcabouço probatório era suficiente para julgamento do processo no estado em que se encontrava.
A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PARA ADVOGADO – PEDIDO CABÍVEL EM RECONVENÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
“O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp 1522658/SP). O ressarcimento do valor pago a advogado para a defesa dos interesses em juízo deve ser pleiteado em Reconvenção. (N.U 0006054-95.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EQUIVOCADAMENTE PARA COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO-COMPROVAÇÃO.
1 – – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pela Apelante.
2 – Pedido de gratuidade da justiça que foi submetido ao Juízo de origem e indeferido, sem que fosse interposto o recurso pertinente, restando operada a preclusão. Não fosse apenas isso, mostra-se incompatível o pedido de deferimento do benefício pela parte apelante, uma vez que efetuou o preparo do recurso.
[...] (N.U 0003496-47.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Desta feita, rejeito a preliminar.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No mérito, quanto às vantagens reclamadas: Adicional por Tempo de Serviço – ATS; Gratificação Especial (horário) e Gratificação de Regime Integral (GRI), sustenta que foram indevidamente suspeitas.
Advoga o direito a 30% (trinta por cento) a título de ATS, sobre a sua remuneração, por 25 anos de trabalho. No que pertine a Gratificação Especial, diz que a LCM n. 019/2015, no art. 13, lhe assegura o percentual de 20% (vinte por cento) do seu vencimento por desempenhar atividades em regime de plantão hospitalar ou pronto atendimento. Já em relação a GRI, o art. 14 da sobredita lei complementar, prevê o percentual de 60% (sessenta por cento) do salário base, ao servidor que optar pela jornada de 40 horas semanais.
Com efeito, é cediço, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendimento consolidado no sentido de que não existe direito adquirido a regime remuneratório, fazendo jus apenas a irredutibilidade de vencimentos.
Dessarte, revisitando os documentos que instruíram a ação originária, sobretudo a ficha funcional (fl. 133) e os relatórios das fichas financeiras da servidora referente ao período de 2008 a 2014 (fls. 31/37 ) , consta que a apelante foi nomeada por meio do Ato n. 173/90 de 01.11.90, para exercer o cargo público de telefonista, para o qual foi aprovada em concurso.
O município alega que a gratificação especial e a GRI, são vantagens previstas nos artigos 13 e 14 da LCM n. 019/95 e que foram revogadas pela LC n. 94/2003, segundo a qual em relação a primeira, o servidor que desempenhasse o seu labor em regime de plantão hospitalar e/ou pronto atendimento faria jus a um percentual de 20% de gratificação especial. Ao passo que a gratificação por regime integral, esse percentual seria de 60% para o servidor que optasse pela jornada de 40 horas semanais.

Deveras, compulsando a ficha financeira da servidora, sobretudo o período que antecede o quinquênio da propositura da demanda (2007 a 2012 – fls. 31/37), nota-se que compunham a remuneração da servidora, ora apelante, as seguintes verbas: vencimento; adicional de tempo de serviço; gratificação por hora especial e ajuda transporte, não integrando, à época, a alegada RGI, o que demonstra que a servidora não exercia a jornada de 40 horas semanais, a lhe garantir referida gratificação.
Ressalta-se que referidas verbas foram percebidas pela servidora na forma descrita até Março/2008, a partir de quando foram descritas conforme o PCCS.
A propósito, abrindo-se um parêntese, observa-se da ficha funcional da servidora (fl. 133), que de acordo com o Decreto n. 4.65 e 04.04.08, esta foi enquadrada no PCCS, passando para o cargo de Auxiliar Municipal, ocupação telefonista, Classe B, Padrão I.
Ora, em que pese o reenquadramento, e a mudança de nomenclatura das verbas pagas, não houve irredutibilidade salarial, já que em março/2008, mês que antecedeu a mudança do reenquadramento, compunham a remuneração da autora as verbas: vencimento; ATS, Gratificação Hora Especial e Ajuda transporte, no valor total de R$ 729,40 (setecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), passando no mês seguinte ao reenquadramento Abril/2008, a constar como remuneração: vencimento (PCCS), Gratificação Desempenho (PCCS), Gratificação Hora Especial e Ajuda Transporte, no valor total de R$ 758,91. (Fl. 32)
Ao que se afigura houve a aglutinação no vencimento e gratificação de desempenho, do anterior vencimento e ATS, de modo que não há que se falar em supressão da verba – adicional por tempo de serviço e da gratificação da hora especial, que continuaram a serem pagas à servidora, ora apelante, até Fevereiro/2012, em que pese por nomenclaturas diferentes.
Colhe-se que em Fev/2012 (data base da categoria), houve nova nomenclatura quanto ao vencimento, que passou a constar – Vencimento (carreira instrumental) - , no entanto, permaneceram o pagamento das mesmas rubricas: vencimento (carreira instrumental); gratificação desempenho (PCCS); Gratificação Hora Especial.
Ressalta-se que a Ajuda de Transporte que compunha a remuneração da servidora até Fev/2012, não mais lhe foi paga, mas a supressão da verba não foi objeto de questionamento.
Logo, de todo cotejado não há que se falar em irredutibilidade de vencimento. O que se observa, no entanto, das fichas financeiras é que no período de Fev/2013 a julho/2013, a Gratificação Hora Especial não foi mais paga, voltando apenas a compor a remuneração da servidora em agosto /2013 (fls. 163/164). Todavia, a suspensão ao que tudo indica se dei pelo fato de no período apontado a servidora estar no gozo de licença capacitação, como consta da ficha funcional a fl. 134: “ Portaria SMGE 523/12 de 23/03/12, deferir pedido de licença capacitação para gozo da servidora, por 06 meses referente ao quinquênio 01/06 e 06/11, consta gozo no período de 01.02.13 a 30.07.13”, justamente o período em que a verba foi suprimida.
Assim, de todo o exposto não há que se falar em redução salarial.
A propósito.
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO – GRATIFICAÇÕES DE REGIME INTEGRAL E DE HORÁRIO ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR No 93/2003 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ) E LEI COMPLEMENTAR No 152/2007 (INSTITUIDORA DO PCCS) – PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ASSEGURADA - APELO DESPROVIDO.
1. Compete ao juiz, no intuito de formar o seu livre convencimento, decidir sobre a necessidade de produção de provas, aí incluso o indeferimento daquelas inúteis, desnecessárias ou protelatórias, sem que se cogite cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
2. Se as vantagens extintas não foram simplesmente suprimidas da remuneração da servidora , mas incorporadas ao vencimento base daqueles que a elas tinham direito, não havendo que se falar em violação a direito adquirido.
3. Se as fichas financeiras juntadas à inicial demonstram que os adicionais e gratificações vinham sendo pagos em certos momentos, regularmente, à servidora , até a implementação do novo PCCS, quando foi reafirmada a extinção das vantagens, bem como a sua incorporação ao vencimento-base, além de assegurada a irredutibilidade salarial pelo pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, consoante previsão do artigo 14 da Lei Complementar no 152/2007, deve ser mantida a improcedência dos pedidos formulados na inicial .(N.U 0045876-18.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Ante o exposto, rejeito a preliminar e no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 1o de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR